Tribunal: TJMT
Processo: 1011764-83.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011764-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS DE CONHECIMENTO. REQUISITO FORMAL ESSENCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais ajuizada por advogado, sob fundamento de ilegitimidade ativa, diante da ausência de procuração válida nos autos de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o advogado pode promover execução autônoma de honorários sucumbenciais reconhecidos em título judicial, mesmo sem instrumento de mandato nos autos originários.

III. Razões de decidir

3. A atuação como patrono nos autos originários pressupõe a juntada de procuração, sendo condição indispensável à legitimação ativa para o cumprimento de sentença fundado em honorários sucumbenciais.
4. A mera assinatura digital de peças processuais, desacompanhada de mandato judicial, não supre a exigência legal prevista nos arts. 103 a 105 do CPC e nos arts. 23 e 24 da L. nº 8.906/1994.
5. O reconhecimento judicial do direito aos honorários não afasta a necessidade de comprovação formal da habilitação nos autos de conhecimento, requisito que não pode ser suprido por presunção.
6. A ausência de regularização da petição inicial, mesmo após intimação, reforça a inobservância do pressuposto processual essencial, impondo a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A execução autônoma de honorários sucumbenciais pressupõe a demonstração de habilitação regular do advogado nos autos da fase de conhecimento, mediante juntada de procuração.

2. A ausência de mandato válido inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 103, 104, 105, 321 e 485, VI; L. nº 8.906/1994, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 10000210229829001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Thiago Affonso Diel contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do Apelante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante alega, em suas razões, que a legitimidade para executar os honorários sucumbenciais já foi reconhecida judicialmente em sede de agravo de instrumento e agravo interno, nos quais houve expressa atribuição da verba honorária em seu favor, com trânsito em julgado.

Sustenta que a sentença ora combatida violou os artigos 502, 503 e 505 do CPC, ao reabrir matéria definitivamente resolvida, além de afrontar os princípios do contraditório, ampla defesa e da inércia da jurisdição, uma vez que a extinção se deu sem provocação da parte contrária.

Argumenta, ainda, que a decisão exequenda, proferida pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1018104-06.2024.8.11.0000, reconheceu não apenas o direito ao recebimento dos honorários, como também determinou a observância do escalonamento previsto no §5º do artigo 85 do CPC, configurando título executivo judicial insuscetível de rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Aduz que a ausência de nova juntada de procuração nos autos do cumprimento não poderia fundamentar o reconhecimento de ilegitimidade, uma vez que a atuação profissional foi validada e considerada para efeito de condenação da parte sucumbente, e eventual vício formal estaria superado pela coisa julgada material.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais rebate todas as alegações do recurso e pugna pela manutenção da sentença (id. 337528917).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada nos autos da ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, que, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do Apelante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o advogado Thiago Affonso Diel ajuizou ação de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais contra o Estado de Mato Grosso, com base na decisão do TJMT no Agravo de Instrumento nº 1018104-06.2024.8.11.0000, proferido nos autos da execução fiscal nº 1022278-71.2020.8.11.0041.

Alegou que houve reconhecimento judicial da sua legitimidade e do direito aos honorários, com fixação segundo os percentuais escalonados do art. 85, §5º, do CPC, sobre valor de R$ 665.371,00.Afirmou que a infração decorre de reclamação feita por uma consumidora, Almerinda Pereira da França, que questionou valor cobrado em sua fatura de energia elétrica de julho de 2013 (R$ 887,66), alegando cobrança excessiva, tendo o PROCON considerou a conduta da concessionária abusiva e violadora do Código de Defesa do Consumidor.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular, de ofício, entendeu pela ilegitimidade ativa do advogado por ausência de procuração válida nos autos originários, extinguindo o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, reconhecendo a validade e exigibilidade da CDA.

Contra esta decisão recorre
advogado Thiago Affonso Diel.

O exame detido dos autos revela que o Recorrente figura como advogado da parte executada na fase de conhecimento da ação de execução fiscal que deu origem ao título executivo judicial, tendo subscrito peças processuais em nome da empresa executada. Todavia, não se constatou, em qualquer momento do processo originário, a apresentação de instrumento de mandato que lhe tenha outorgado poderes para representação legal.

Trata-se, portanto, de atuação sem amparo formal nos termos exigidos pela legislação processual vigente, especialmente o disposto nos artigos 103, 104 e 105 do Código de Processo Civil.

A ausência de procuração válida inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa do Recorrente para promover o cumprimento de sentença objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais.

A mera assinatura digital em petições, desacompanhada do correspondente mandato judicial, não supre a exigência legal para a constituição válida do advogado como procurador da parte, tampouco confere capacidade postulatória para propor ação autônoma de execução de verba honorária.

Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, embora os honorários sucumbenciais pertençam ao advogado e possam ser objeto de execução autônoma, essa prerrogativa está condicionada à comprovação da regular habilitação nos autos em que se reconheceu o direito. O direito autônomo para executar honorários pressupõe atuação formalmente admitida, com mandato regularmente juntado, sob pena de comprometer a higidez da representação processual.

Ainda que o Apelante tenha alegado, em sede de manifestação preliminar, que sua legitimidade já havia sido reconhecida por decisões anteriores, não houve demonstração objetiva dessa habilitação nos autos.

A sentença exequenda, por sua vez, embora tenha reconhecido o direito ao recebimento de honorários em decorrência da sucumbência da parte contrária, não enfrentou a questão da ausência de mandato e tampouco autorizou, de forma expressa, a dispensa da exigência legal de procuração.

Nesse contexto, a autoridade da coisa julgada, portanto, não se estende a matéria que sequer foi deduzida ou examinada expressamente no processo de origem.

Cumpre ressaltar que, mesmo diante da intimação para regularizar a petição inicial, conforme previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil, o Apelante não apresentou instrumento procuratório hábil a demonstrar sua constituição nos autos originários, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, os quais não elidem a ausência de pressuposto processual essencial.

O entendimento pacificado na jurisprudência é no sentido de que a inexistência de procuração impede o reconhecimento da legitimidade do advogado para execução de honorários, ainda que tenha havido participação no processo por meio de manifestações pontuais ou subscrição de petições. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PATRONO SEM PROCURAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA - ADVOGADO NÃO HABILITADO - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO
- EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A mera assinatura de peça processual nos autos da ação de conhecimento não determina a habilitação do advogado como procurador da parte, necessária a juntada de procuração para que seja legalmente constituído como patrono. Ausente juntada de procuração e tratando-se de demanda já transitada em julgado, incabível a retificação e regularização do processo, o que determina a consequente ilegitimidade ativa do advogado não habilitado para requerer o cumprimento de sentença visando ao recebimento de verba honorária sucumbencial. (TJ-MG - AI: 10000210229829001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022). Destaquei.

Desse modo, o exercício regular da atividade advocatícia depende da comprovação formal da relação jurídica entre o causídico e a parte, por meio de instrumento de mandato, não sendo admitida a flexibilização desse requisito em hipóteses ordinárias.

Logo, a fase de cumprimento de sentença exige estrita observância dos requisitos legais, notadamente quando se trata de titularidade e legitimidade para execução de verba sucumbencial. Inexistindo outorga válida de poderes, configurada está a ilegitimidade ativa do requerente, o que impõe, como corretamente decidiu o juízo singular, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026